Tribunal: TJMT
Processo: 1015112-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015112-14.2020.8.11.0000
Impetrante: Gláucio Araújo de Souza
Paciente: Henry Arnez Orosco
Impetrado: 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Henry Arnez Orosco, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14 de julho de 2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, e teve sua prisão convertida em preventiva com esteio na necessidade de garantir a ordem pública.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, previstos no art. 312 do CPP; que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica e com base na gravidade abstrata do delito, além de que não expôs as razões do não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.
Salienta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, como vendedor ambulante, e afirma acerca da desnecessidade da prisão no presente caso e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, especialmente pelo quadro de saúde alarmante decorrente da pandemia da Covid-19.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 50885992).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, ao que aparenta, a autoridade acoimada de coatora fundamentou adequadamente o decreto constritivo, diante da existência da prova da materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando algumas circunstâncias do caso concreto que, aparentemente, demonstram a necessidade da custódia cautelar, como a quantidade de droga apreendida e o modus operandi empregado, em que o paciente, em tese, recebia diversos objetos de origem ilícita como pagamento pelo entorpecente.
A respeito disso, oportuno trazer o entendimento sedimentado por esta egrégia Corte: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado n. 25, TJMT).
Outrossim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator